Tribunal: TJSP
Processo: 2125849-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2125849-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é paciente RICARDO
TADEU PINHEIRO JORGE e Impetrante SIMONNE CRISTINA DE SOUZA LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
parcialmente da impetração, denegando-a na parte conhecida e determinando, de
ofício, a expedição de guia de recolhimento referente ao Processo no 3005823-74.2013,
nos termos do Acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125849-50.2020.8.26.0000 -Voto no 46.115 M
2
Habeas Corpus no 2125849-50.2020 Digital
Comarca:
Praia Grande
Impetrante:
Simonne Cristina de Souza Leite
Paciente:
Ricardo Tadeu Pinheiro Jorge
Voto 46.115
Vistos.
A presente ordem é impetrada em favor do
paciente,
que
estaria
sofrendo
constrangimento
ilegal imposto pelo Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca
de
Praia
Grande,
Processo
no
3005823-74.2013, em razão do não reconhecimento da
prescrição do feito, indeferimento de pedido de
prisão domiciliar, em que pesem o estado de saúde do
paciente, que autorizariam o deferimento da medida
no contexto da pandemia da covid-19. Outrossim, aduz
que o paciente, embora já tenha cumprido o requisito
objetivo para obtenção do livramento condicional, é
mantido no regime intermediário.
Requer a impetrante, com tais argumentos, a
concessão da prisão domiciliar ou da concessão do
livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125849-50.2020.8.26.0000 -Voto no 46.115 M
3
Liminar indeferida no Plantão Judiciário
desta corte e mantido o indeferimento por este
Relator.
Vieram as informações do Juízo. O parecer
da Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da
ordem.
É o relatório.
Conheço parcialmente da ordem.
Com relação à alegada prescrição, observo
que, conforme já mencionado na decisão a fls. 55/56,
inexiste falar em reconhecimento da prescrição
referente à Ação Penal n 3005829-74.2013. Isso
porque, ocorridos os fatos sobre os quais versam
aludido processo em 05/05/2013, a inicial acusatória
foi
recebida
em
03/12/2015
(primeiro
marco
interruptivo), sendo a r. sentença publicada em
15/05/2018 (segundo marco) e o v. Acórdão, em
17/12/2019. Assim, observo que o prazo prescricional
mínimo de 3 anos não transcorreu entre os aludidos
marcos interruptivos.
Não
há
a
possibilidade,
ademais,
de
reconhecer-se a prescrição executória, sendo certo
que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em
02/11/2018 (certidão a fls. 338 dos autos originais)
e o mandado de prisão cumprido em 07/05/2020 (fls.
384/386 do processo de origem). Saliento, neste
ponto, que o sentenciado encontrava-se em Livramento
Condicional quando sobreveio o trânsito em julgado
da nova condenação.
Não
há,
pois,
qualquer
constrangimento
ilegal a ser afastado, razão pela qual a ordem resta
denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125849-50.2020.8.26.0000 -Voto no 46.115 M
4
Deixo
de
conhecer,
contudo,
os
demais
pedidos exarados na impetração. Isso porque não
houve pedido, em primeiro grau, fundamentado no
Provimento 62/2020, do CNJ. Outrossim, não trouxe a
digna impetrante qualquer documento ou informação
acerca do quadro clínico do paciente.
O mesmo pode ser dito, ademais, acerca dos
pedidos de benefícios da execução, mormente ao
livramento condicional ou eventual detração, dado
que dependentes de exame minudente da documentação
referente ao processo de execução, além do que
inexistente decisão a esse respeito por parte do
Juízo de primeiro grau.
Assim, qualquer decisão acerca dos temas
acima aventados configuraria indevida supressão de
instância.
Por fim, de ofício, determino a imediata
expedição
da
guia
de
recolhimento
definitiva
referente ao Processo no 3005823-74.2013, dado o
exagerado tempo transcorrido entre o trânsito em
julgado da condenação e a presente data, bem como a
necessidade de unificação das penas, oficiando-se.
Por
tais
motivos,
meu
voto
conhece
parcialmente da impetração, denegando-a na parte
conhecida e determinando, de ofício, a expedição de
guia de recolhimento referente ao Processo no
3005823-74.2013, nos termos do Acórdão.
FÁBIO GOUVÊA
Relator